Tribunal: TJMT
Processo: 1015457-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015457-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ADAILTON FERREIRA UNIFORMES E SERIGRAFIA - CNPJ: 11.987.038/0001-16 (AGRAVADO), ADAILTON FERREIRA - CPF: 810.867.681-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015457-04.2025.811.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: ADAILTON FERREIRA UNIFORMES E SERIGRAFIA E ADAILTON FERREIRA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE NOVAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA QUE RECONHECE A LEGITIMIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS QUANDO HOUVER DECURSO TEMPORAL RELEVANTE OU ÊXITO PARCIAL EM TENTATIVAS ANTERIORES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE ANTES DA SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado — Sicredi Vale do Cerrado contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004733-05.2017.811.0037. O agravante alegou que a execução foi ajuizada para cobrança de crédito líquido, certo e exigível, decorrente de Cédula de Crédito Bancário, e que, embora já realizadas tentativas anteriores de bloqueio, parte delas com êxito parcial, foi negada nova ordem sob o fundamento de ausência de alteração na situação financeira dos executados. Requereu o deferimento de nova tentativa de bloqueio e a revogação da suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a renovação do pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, mesmo após tentativas anteriores; (ii) estabelecer se a suspensão do processo de execução pode ocorrer sem prévia intimação do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema SISBAJUD visa garantir a efetividade da execução mediante bloqueio de ativos financeiros, sendo legítima a reiteração das ordens de bloqueio desde que observada a razoabilidade, pois a situação financeira do executado pode se alterar a qualquer momento.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a possibilidade de novas tentativas de bloqueio quando houver decurso temporal relevante desde a última diligência ou êxito parcial em tentativas anteriores, afastando a tese de reiteração abusiva.

O indeferimento da renovação do bloqueio e a suspensão imediata do processo, sem a prévia intimação do exequente para manifestação ou indicação de bens, violam os princípios do contraditório e da não surpresa previstos nos artigos 9º e 10 do CPC, sendo necessária a oitiva da parte antes de eventual suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A renovação de ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD é admissível quando demonstrado decurso de tempo relevante desde a última tentativa ou quando as diligências anteriores resultaram em êxito parcial.

A suspensão do processo de execução exige prévia intimação do exequente para manifestação, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10 e 783.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.494.995/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.09.2019; TJMT, AI 1007907-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.06.2022; TJMT, AI 1023261-28.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015457-04.2025.811.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: ADAILTON FERREIRA UNIFORMES E SERIGRAFIA E ADAILTON FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, nos autos da
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial nº 1004733-05.2017.811.0037
, a qual se indeferiu o pedido de renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, culminou por determinar a suspensão da execução.

O agravante alega, em suas razões recursais, sustenta que a execução foi ajuizada em outubro de 2017 para cobrança de crédito líquido, certo e exigível no valor de R$ 14.048,95 (quatorze mil, quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) decorrente de Cédula de Crédito Bancário nº B60531641-2.

Afirma que, embora já tenham sido realizadas diligências de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD, algumas delas com resultado parcialmente positivo, o Juízo de origem indeferiu nova tentativa, sob o fundamento de inexistência de elementos que demonstrassem alteração da situação financeira dos executados.

Defende que o indeferimento da medida compromete a efetividade da execução e expõe o crédito ao risco de prescrição intercorrente, sobretudo diante da suspensão do processo determinada pelo Juízo a quo sem prévia intimação da exequente, o que teria violado os princípios do contraditório e da não surpresa.

Pede pela a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja deferida nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD e revogada a suspensão da execução, garantindo-se à parte exequente a oportunidade de indicar bens penhoráveis ou requerer outras providências executivas.

Recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de id. 288243354.

A tutela de urgência foi deferida, conforme decisão id. 290275047.

Contrarrazões apresentadas no id. 297640860, pugnando pelo desprovimento recursal e manutenção da decisão proferida em primeiro grau.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO MÉRITO.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, nos autos da
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial nº 1004733-05.2017.811.0037
, a qual se indeferiu o pedido de renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e, de forma consequente, se determinou a suspensão do curso da execução.

Pois bem.

Razão assiste o Agravante.

É cediço que o sistema SISBAJUD é uma ferramenta eletrônica de comunicação desenvolvida para interligar o Poder Judiciário às instituições financeiras com o objetivo de facilitar a busca de informações e bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias de partes executadas, de modo a garantir a satisfação do crédito de maneira célere e a efetividade da prestação jurisdicional.

Outrossim, desde que observada a razoabilidade, não há óbice à realização de novas pesquisas, mesmo que já realizadas anteriormente, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. (...) (AgInt no AREsp n. 1.494.995/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)”
(destaquei)

Na espécie,
observa-se que as tentativas realizadas no curso da execução lograram êxito parcial
, ensejando o bloqueio de valores em determinadas ocasiões, o que, por si só, afasta a alegação de reiteração abusiva e evidencia a necessidade de perseverança na busca de ativos financeiros, sobretudo quando, como bem ressaltou a agravante, houve decurso de período superior a um ano desde a última tentativa.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVA PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.-” (TJ-MT 10079076020228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)” (N.U 1015135-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE PESQUISA JUNTO AO SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DECURSO DE QUATRO ANOS DESDE A ÚLTIMA CONSULTA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO ANTERIOR – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO. Devido ao lapso temporal decorrido desde a última pesquisa (4 anos), bem como à vista dos princípios da cooperação processual para satisfação do crédito, razoável a reiteração da pesquisa junto ao SISBAJUD para localização de bens passíveis de penhora. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de revogação, pelo cliente, dos poderes outorgados ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência nos autos de execução, o que deve ocorrer por meio de ação autônoma.- (N.U 1023261-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)
(destaquei)

Com efeito, a execução fundada em título executivo extrajudicial, notadamente quando consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário, goza de força executiva e confere à parte exequente a prerrogativa de promover as medidas constritivas aptas a alcançar o adimplemento da obrigação inadimplida, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, constata-se que a fundamentação adotada pelo juízo singular não se sustenta, pois, ao contrário do que se concluiu, o decurso temporal superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio, aliado ao êxito parcial verificado em diligências anteriores, revela-se suficiente para justificar a renovação da pesquisa por meio do sistema SISBAJUD.

Além disso, cumpre destacar que o indeferimento da renovação da pesquisa patrimonial, aliado à imediata suspensão do feito, sem prévia intimação da parte exequente para se manifestar ou indicar bens, viola as garantias do contraditório e da não surpresa previstas nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, o que também impõe a revisão da decisão agravada.

Logo, deve-se assegurar ao exequente ora agravante o direito de renovar a ordem de bloqueio via SISBAJUD quando demonstrado o decurso de tempo relevante desde a última tentativa, sendo inadequada a decisão que indefere o pedido e suspende a execução sem prévia oitiva da parte interessada, razão pela qual se impõe sua reforma para viabilizar nova pesquisa e o regular prosseguimento do feito.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que autorize nova ordem de bloqueio via SISBAJUD e revogue a suspensão da execução, assegurando à exequente a possibilidade de requerer outras diligências executivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025